Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDORA E CONSTRUTORA RECONHECIDA. ATRASO NA ENTREGA RECONHECIDO. INCIDENCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o recurso, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma do ato judicial impugnado. 1.1. No presente caso, observa-se que não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a decisão quanto a rejeição de suas alegações de vícios no título executivo judicial, argumentos que foram refutados na origem. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela parte autora como destinatária final.
3. Para fins de caracterização da responsabilidade solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor há de se investigar quais dos réus, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso. 3.1. Sendo a apelante a responsável pela construção do empreendimento, deve responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Precedentes.
4. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.729.593/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019, Tema 996) consolidou-se no sentido de que: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. 5.1. A sentença está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que a base de cálculo dos lucros cessantes – a ser arbitrada em valor equivalente ao locatício –, deve variar entre 0,5% a 1% do valor do contrato. Precedentes.
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.